Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-58.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
25/11/2021
Número: 0600313-58.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Informação de omissão na prestação de contas do órgão Estadual do
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - 21, CNPJ nº 79.479.663/0001-90, referente ao exercício
financeiro de 2019, cujo prazo de apresentação encerrou-se em 30/06/2020, conforme art. 32 da Lei
nº 9.096/95 e art. 28 da Res. TSE nº 23.604/19.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (INTERESSADO)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (INTERESSADO)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (INTERESSADO)
GILBERTO OLIVEIRA GOMES (INTERESSADO)
EDER FERNANDO DOS SANTOS (INTERESSADO)
CELSO BANZATTO MONTEIRO (INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
811
25/11/2021 10:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.994

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600313-58.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
INTERESSADO: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
INTERESSADO: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL
INTERESSADO: GILBERTO OLIVEIRA GOMES
INTERESSADO: EDER FERNANDO DOS SANTOS
INTERESSADO: CELSO BANZATTO MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2019. OMISSÃO DO DEVER DE
PRESTAR CONTAS. INADIMPLÊNCIA.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO
FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO NÃO
REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO
PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas
referentes ao exercício financeiro do
partido político no prazo legal, bem
c o m o s u a i n é r c i a e d e s e u s
representantes legais após devidamente
notificados, impõe o julgamento das
contas como não prestadas.

2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas
do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação do partido
político, nos termos do art. 48 da Res.-
Num. 42805811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253556600000041781133
Número do documento: 21112510253556600000041781133

TSE nº 23.546/2017.

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se da inadimplência do Partido Comunista Brasileiro – PCB em relação à
apresentação da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019 (id. 8567216).

Diante da omissão, foram encaminhados ofícios via e-mail para Diego Jilson Lemes
Valdez (Presidente), Matheus Fernandes Pimentel (Tesoureiro), Gilberto de Oliveira Gomes (ex-
Tesoureiro), Eder Fernando dos Santos (ex-Presidente) e Celso Banzato Monteiro (ex-
Presidente).

Conforme certidão de id.10085066, Matheus Pimentel confirmou o recebimento do
ofício por e-mail.

Além disso, Éder Fernando dos Santos foi pessoalmente intimado, consoante
certidão de id. 32610366.

Por fim, foram encaminhadas cartas de ordem para intimação dos demais
responsáveis. Retornaram devidamente cumpridas as cartas de ordem provenientes da 147ª ZE -
Foz de Iguaçu - Diego Jilson Lemes Valdez (id. 32568466), da 8ª ZE - São José dos Pinhais -
Gilberto de Oliveira Gomes (id. 33799566), bem como da 78ª ZE - Cambé - Celso Banzato
Monteiro (id. 34400716).

Decorrido o prazo sem cumprimento pelos responsáveis, conforme certificado (id.
35062866), não foi apresentada a Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2019.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Setor de Contas Eleitorais e
Partidárias, que apresentou a informação técnica no id. 42109866.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela não prestação das contas do partido
referente ao exercício de 2019 (id. 42689571).

No id. 42695197, foi decretada a revelia dos responsáveis diante da ausência de
manifestação, não obstante devidamente intimados.

É o relatório.
Num. 42805811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253556600000041781133
Número do documento: 21112510253556600000041781133

VOTO

Trata-se de falta de Prestação de Contas anual do órgão estadual do Partido
Comunista Brasileiro - PCB referente ao exercício financeiro de 2019 (id. 8567216).

De acordo com os arts. 32 da Lei nº 9.096/1995 e 17 da Constituição Federal, os
partidos políticos, em todas as suas esferas, deverão prestar contas do exercício financeiro
anualmente à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril no ano seguinte.

Ademais, considerando que se trata da prestação de contas do exercício de 2019,
aplicam-se às disposições de mérito contidas na Res.-TSE nº 23.546/2017.

Ocorre que, embora devidamente intimados os responsáveis pelo partido, não
houve a efetiva apresentação das contas, em desrespeito ao disposto nos arts. 17, III da
Constituição Federal, 32, caput da Lei nº 9.096/1995 e 28 da Res.-TSE nº 23.546/2107, assim
redigidos:

CF, Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

[...]

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

[...]

Lei nº 9.096/1995

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.

Res.-TSE 23.56/2017

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

Num. 42805811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253556600000041781133
Número do documento: 21112510253556600000041781133

Diante da inércia do partido, no id. 35108716 foi determinada a suspensão imediata
de repasse do Fundo Partidário à agremiação.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu informação (id. 42109866)
constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício em exame.
Destacou, ainda, que:

“no sistema SPCA - Sistema de Prestação de Contas Anuais consta que o partido
possuía, em 2019, conta bancária nº 12050-2 da agência 1622 do Banco do Brasil,
referente à movimentação de outros recursos (...) No exercício de 2019 o Partido
Comunista Brasileiro não recebeu cotas de fundo partidário. A ausência de
repasse por parte da Direção Nacional do Partido foi constatada mediante consulta
no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA do Demonstrativo entregue pelo
Diretório Nacional do partido. Consta na pesquisa realizada que não há
lançamentos registrados em relação aos dados que compõe o demonstrativo,
conforme segue: (...) O órgão partidário não efetuou a abertura da prestação de
contas para o exercício financeiro de 2019 no Sistema de Prestação de Contas
Anual – SPCA e não foram emitidos recibos eleitorais por meio do referido
sistema.”

Dessa forma, diante da inércia do partido, as contas devem ser julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 46, IV, “a” da Res.-TSE 23.546/2017, que assim dispõe:

Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

[...]

IV – pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
ou

b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem
apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas
para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.

Nesse sentido já julgou esta Corte Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015 – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS – ART. 30,
INCISO I DA RES. 23.464/15 – INÉRCIA DO PRESTADOR – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
Num. 42805811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253556600000041781133
Número do documento: 21112510253556600000041781133

1. A falta de apresentação das contas no prazo legal (30/04/2016), bem como a
inércia do partido para posterior apresentação após devidamente notificado,
conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.

2. Contas julgadas não prestadas.

(TRE/PR, PC nº 20180, rel. Ivo Faccenda, DJE 19/09/2016)

Assim, não tendo o PCB ou seus dirigentes apresentado as contas relativas ao
exercício financeiro de 2019, embora regularmente notificados e pessoalmente intimados para
essa finalidade, impõe-se o julgamento como não prestadas, suspendendo-se o recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto durar a irregularidade, nos termos do art. 48 da
Res.-TSE 23.546/2017.

Frisa-se, por derradeiro, como já mencionado anteriormente, que a Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias informou que “no exercício de 2019 o Partido Comunista Brasileiro
– PCB não recebeu cotas de Fundo Partidário”, de maneira que não é aplicável a sanção
expressa no art. 48, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, que determina que “o órgão partidário, de
qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados”.

Da mesma sorte, não se aplica ao caso sob exame a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual da agremiação política que, nos termos do art. 48, § 2º,
segunda parte da Res.-TSE nº 23.546/2017, deverá ser precedida de processo regular que
assegure ampla defesa (STF, ADI nº 6.032, j. em 5.12.2019).

CONCLUSÃO

Assim, diante da omissão perpetrada, voto pelo julgamento das contas do Partido
Comunista Brasileiro – PCB referentes ao exercício financeiro de 2019 como não prestadas,
determinando a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar
inadimplência do partido.

Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600313-58.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - INTERESSADO(S): PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO, DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, MATHEUS FERNANDES PIMENTEL,
GILBERTO OLIVEIRA GOMES, EDER FERNANDO DOS SANTOS, CELSO BANZATTO
MONTEIRO

Num. 42805811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253556600000041781133
Número do documento: 21112510253556600000041781133

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253556600000041781133
Número do documento: 21112510253556600000041781133